Tribunal: STF
Processo: Rcl 55530
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS ADCS Nº 58/DF E Nº 59/DF E ÀS ADIS Nº 5.867/DF E Nº 6.021/DF. PAGAMENTOS EFETUADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. PREJUDICIALIDADE.
 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, formalizada por Cemig Distribuidora S.A., em face de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0011401-87.2016.5.03.0143.
 
 2.	A reclamante sustenta, em síntese, afronta ao decidido por este Supremo Tribunal Federal, nas ADCs nº 58/DF e nº 59/DF e nas ADIs nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.
 
 3.	Requer a procedência do pedido para que seja cassada a decisão reclamada que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto.
 

 4.	O Tribunal Superior do Trabalho prestou as informações. Relata, em suma, acerca do trâmite do processo de origem e suas respectivas decisões (e-doc. 10).
 
 5.	A parte beneficiária, regularmente citada, não se manifestou, conforme certificado pela Secretaria Judiciária, em 28/03/2023 (e-doc. 17).
 
 6.	A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela extinção do feito, sem resolução do mérito, tendo em vista a perda superveniente de objeto da reclamação, em parecer assim ementado (e-doc. 19):
 
“RECLAMAÇÃO. SUPERVENIENTE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO OU O CUMPRIMENTO DA SENTENÇA POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RECLAMADA. PERDA DE OBJETO. 
1. A superveniente extinção, por satisfação da obrigação, da ação de execução de título judicial, em que proferida a decisão reclamada, torna prejudicada a reclamação, por perda de objeto. 
— Parecer pela extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente de objeto da reclamação.”
 
É o relatório.
 
Decido.
 
 7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).
 
 8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.
 
 9.	Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.
 
 10.	A parte reclamante aponta, como questão jurídica central objeto da presente reclamação constitucional, suposta violação ao que decidido por esta Suprema Corte, nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 58/DF e nº 59/DF e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 5.867/DF e nº 6.021/DF.
 
 11.	O ato ora impugnado foi proferido em sede de recurso extraordinário, que, por sua vez, foi impetrado sob a alegação de adoção incorreta e excessiva de índice de correção monetária IPCA-E e juros de mora.
 
 12.	Contudo, em consulta realizada no sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, constatei que foi proferida sentença de extinção da execução, haja vista a quitação integral dos débitos, impondo-se transcrever os seguintes trechos:
 
“(...) Vistos e etc.
Considerando a quitação integral dos débitos sem oposição dos interessados, julgo extinta a execução nos termos dos artigos 924, II e 925, todos do CPC. 
Intimem-se as partes, inclusive, para armazenar os dados dos autos eletrônicos em assentamentos próprios, prazo de oito dias.
Decorrido o prazo, arquivem-se. (...).”
 
 13.	Assim, uma vez satisfeito o crédito exequendo e extinta a execução, tem-se por prejudicada e presente reclamação, por perda superveniente de seu objeto. Nesse sentido, confiram-se:
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ATO RECLAMADO INSUBSISTENTE. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
VOTO:
(...)
3. Como assentado na decisão agravada, nas situações em que o ato reclamado deixa de existir, há de se ter como prejudicada a reclamação, como assentado por este Supremo Tribunal
(...) 
4. O objeto da presente reclamação era apurar se a decisão proferida em 16.12.2019 pela Ministra Relatora do Recurso Especial com Agravo n. 1.506.662 no Superior Tribunal de Justiça teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.937, 4.903, 4.902 e na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 42. Por não mais subsistir a decisão apontada como reclamada, fica prejudicada a presente reclamação pela perda de objeto.”
(Rcl nº 42.786-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 12/05/2021, p. 14/05/2021).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PEDIDO PREJUDICADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – A revogação das medidas liminares combatidas na presente reclamação e a extinção dos respectivos processos sem resolução de mérito implicam na perda superveniente de seu objeto. Isso porque não subsistem os atos que ensejaram seu ajuizamento.
II – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 2.247-AgR/GO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 25/09/2020; grifos nossos).
 
 14.	Ante o exposto, julgo prejudicada a presente reclamação, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 29 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator